Tribunal: STF
Processo: Pet 13650
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido de extensão formulado por Guilherme de Salles Goncalves, por meio do qual requer a declaração de nulidade de todos os atos praticados contra ele no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, referindo-se à decisão por mim proferida na Pet nº nº 12.357.



    Aduz o requerente:  



    “5. Os diálogos revelados na Operação Spoofing - aos quais o requerente teve acesso na condição de investigado na "Operação Lava Jato", conforme autorizado por V. Exa. na decisão de peça 1.979 (RCL 43.007) - evidenciam o quadro de conluio entre acusação e julgador, em detrimento dos direitos fundamentais do peticionário GUILHERME DE SALLES GONÇALVES. 



    6. Na "Operação Lava Jato", o peticionário GUILHERME DE SALLES GONÇALVES foi alvo da "Operação Pixuleco 2" (18ª Fase da Lava Jato - PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA Nº 5040249- 80.2015.4.04.7000/PR - Does. 06 a 10), na qual teve sua vida devassada pela Força Tarefa da Procuradoria da República de Curitiba mancomunada com o então Juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba. 



    7. No material da "Operação Spoofing", há diversos registros de diálogos espúrios que evidenciam uma conspiração contra o peticionário com o fim de atingir - por meio da violação dos direitos fundamentais do peticionário - dirigentes e a cúpula do Partido dos Trabalhadores (sobretudo Paulo Bernardo e Gleisi Hoffmann, de quem o peticionário era advogado), conforme se constata a seguir.



    8. A "Operação Pixuleco 2" foi deflagrada no dia 13.08.2015, sendo que o seu deferimento foi articulado de forma escusa na véspera, em reunião dos Procuradores da República de Curitiba com o então Juiz Sérgio Moro, comprometendo irremediavelmente o devido processo legal, conforme evidenciam os diálogos espúrios abaixo reproduzidos:



    a. No dia 11.08.2015 os Procuradores da República de Curitiba fizeram reunião com o então Juiz Sérgio Moro (o "russo'1 no 2º andar da sede da Justiça Federal de Curitiba, onde está localizada a 13ª Vara Federal, para combinar e articular a cognominada "Operação Pixuleco 2" (18ª Fase da Lava Jato)- Doe. 07: 



    (...)



    b. No dia 12.08.2015, na medida em que já estava tudo previamente combinado, após a manifestação do MPF o Juiz Sérgio Moro levou apenas 30 minutos (um verdadeiro miseen-scene) para conhecer o pedido, despachar e inserir no sistema a decisão de 12 laudas que decretou prisão temporária e buscas e apreensões em 15 alvos (Doe. 06): 



    (...)



    e. Dentre esses alvos, 2 endereços eram justamente de escritórios de advocacia do peticionário GUILHERME DE SALLES GONÇALVES (Doe. 08): 



    (...)



    d. No dia 13.08.2015, antes das 8h, na deflagração da operação (a '1esta"), os Procuradores da República de Curitiba realizaram busca e apreensão no escritório de advocacia do peticionário (Doe. 09):



    (...)



    9. Além da operação em face do peticionário ter sido combinada entre MPF e Juiz, nas mensagens obtidas na "Operação Spoofing" há diversos outros diálogos sobre o material apreendido que demonstram a perseguição do peticionário GUILHERME DE SALLES GONÇALVES no mesmo contexto de atingir dirigentes e a cúpula do Partido dos Trabalhadores (sobretudo Paulo Bernardo e a então Senadora da República Gleisi Hoffmann, de quem o peticionário era advogado), inclusive conversas com o então Juiz Sérgio Moro com o intuito de burlar a competência do STF (sendo que "VIP" era o termo utilizado pelos membros do MPF para se referir à então Senadora da República GLEISI HOFFMAN, justamente em razão do foro por prerrogativa de função) e utilizar a prisão preventiva de Alexandre Romano ("Chambinho") como instrumento de pressão: 



    (...)



    10. Com efeito, conforme havia sido combinado entre acusação e julgador em reunião referida no diálogo acima (em 16.08.2015), dois dias depois (em 18.08.2015) o ex-Juiz Sérgio Moro decretou a prisão preventiva de Alexandre Romano ("Chambinho" - Doe. 10). Somente após isso (em 25.08.2015), na forma estrategicamente alinhada com o MPF, o ex-Juiz determinou a remessa dos autos ao STF em razão do foro por prerrogativa de função da então Senadora Gleisi Hoffmann (Doe. 11). 



    11. Mesmo após o caso ter sido remetido ao STF (justamente em razão do foro por prerrogativa de função da então Senadora Gleisi Hoffmann - lnq 4.130) os Procuradores da República de Curitiba - sem atribuição legal - continuaram as investigações com base no material obtido ilegalmente junto ao Juiz Sérgio Moro, em manifesta violação às regras de competência e atribuição (lembrando que, nesse caso, o apelido "Chambinho" era utilizado pelos membros do MPF para se referir a Alexandre Romano):



    12. Posteriormente, quando a parcela da investigação em relação às pessoas que não detinham foro por prerrogativa de função foi encaminhada pelo STF à Justiça Federal de São Paulo (QO no INQ 4.130, Rei. Min. DIAS TOFFOLI - Doe. 12), os Procuradores da República de Curitiba, mesmo sem atribuição, seguiram participando das investigações e instruindo o pedido que culminou com a prisão do peticionário (autos 0005854-75.2016.403.6181, da 6!! Vara Federal Criminal de São Paulo), mediante os Relatórios de Análise Policial do material aprendido ilegalmente no escritório do peticionário. É imperioso destacar, nos diálogos abaixo, o grau de cumplicidade, conluio e conspiração que existia na atuação dos membros da Força Tarefa da Procuradoria da República de Curitiba com o então Juiz Sérgio Moro, identificado como "RUSSO". Nos diálogos fica claro que os membros do MPF de São Paulo necessitavam convencer o Juiz Federal daquela Seção Judiciária (referido como "bielo russo"), tendo sido sugerido inclusive o uso de "psicologia reversa", no sentido de que, "se fosse em Curitiba todos esperariam que houvesse prisão": 



    (...)



    13. A decisão que determinou a deflagração da "Operação Custo Brasil (Pixuleco 3)", na qual o peticionário foi preso e sofreu nova busca e apreensão (Doe. 13), juntamente com Paulo Bernardo e outras nove pessoas, está fundamentada integralmente no material que foi obtido ilegalmente no escritório do peticionário, em decorrência do conluio entre a Força-Tarefa Lava Jato e o ex-Juiz Sérgio Moro: 



    (...)



    14. A prisão de GUILHERME GONÇALVES gerou grande repercussão no chat dos Procuradores da República de Curitiba, o que demonstra a perseguição da pessoa do peticionário, bem com a participação dos membros da Força Tarefa de Curitiba mesmo sem atribuição legal:



    (...)



    15. Da mesma forma, a soltura do peticionário, por extensão da decisão proferida por Vossa Excelência, e. Min. DIAS TOFFOLI, em relação a Paulo Bernardo (RCL 24.506 MC - Doe. 14), gerou grande revolta no chat dos Procuradores da República de Curitiba (Doc. 15):



    (...)



    16. Em síntese, todos esses diálogos antirrepublicanos reproduzidos nesta peça revelam a flagrante violação do princípio da imparcialidade do Juiz e o conluio processual com a acusação em detrimento dos direitos fundamentais do peticionário GUILHERME DE SALLES GONÇALVES, exatamente da mesma forma como já foi assentado por este STF no âmbito da "Operação lava Jato" (p. 57 da decisão de peça 1.979 da RCL 43.007): ”



    O requerente, ao final, pleiteia o seguinte:  



    “a. seja o presente pedido de extensão autuado como PET e distribuído por prevenção à Petição 12.357 - conforme determinado por V. Exa. no item '2' da decisão de peça nº 338 (PET 12.357); 



    b. seja concedida a extensão requerida - ou, ainda, em razão da flagrante ilegalidade, concedido habeas corpus de ofício (art. 654, § 2º, CPP) - , para o fim de que seja declarada a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13!! Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase préprocessual, assim como os atos deles decorrentes, determinando-se, em consequência, o trancamento de todas as persecuções penais instauradas em desfavor do requerente no que atine à mencionada operação.”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Conforme se vê das razões da exordial, o requerente deduz pedido de extensão tendo como fundamento fático — que tenta demonstrar a partir dos diálogos revelados pela Operação Spoofing — o conluio entre o ex-Juiz Sérgio Moro e integrantes do Ministério Público no âmbito de procedimentos vinculados à extinta Força-Tarefa da Operação Lava Jato. 



    Com efeito, verifico que o pretendido reconhecimento da existência de conluio — a implicar a nulidade dos atos judiciais praticados em desfavor do requerente — demanda a análise de elementos fático-subjetivos estranhos aos procedidos por esta Suprema Corte nos referidos paradigmas.



    Colhe-se da exordial, conforme se vê dos trechos acima transcritos, que o pleito ora em análise é formulado a partir dos diálogos transcritos na inicial entre membros do Ministério Público no intuito de demonstrar conluio direto em relação ao requerente, residindo a causa da querela em situação extremamente subjetiva, estranha à do precedente invocado, na medida em que os diálogos diretos entre procuradores reproduzidos na inicial dizem respeito apenas à estratégia dos membros do órgão de acusação e comentários sobre o desenrolar processual. 



    Dessa maneira, trata-se de questão estranha ao julgado cuja extensão de efeitos se busca, não havendo a aderência necessária ao deferimento do pedido.



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede, sem prejuízo do exame da matéria pelas instâncias ordinárias.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente